Tribunal: TJPA
Processo: 0810131-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810131-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE RELATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos de ação penal instaurada para apuração da prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta nulidade no recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa prévia, ausência de justa causa e atipicidade da conduta, com pedido liminar de suspensão da ação penal e, no mérito, o trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida. O impetrado prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se o recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa preliminar prevista no art. 55, da Lei nº 11.343/2006, enseja nulidade absoluta; (ii) saber se estão presentes hipóteses excepcionais aptas ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa ou atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do procedimento previsto no art. 55, da Lei nº 11.343/2006, constitui nulidade relativa. Nos termos do art. 563, do CPP, o reconhecimento da nulidade exige a demonstração concreta do prejuízo, o que não ocorreu. A defesa não comprovou qualquer restrição ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou entendimento de que o recebimento da denúncia antes da defesa preliminar na Lei de Drogas não conduz automaticamente à nulidade do processo, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à parte.

5. A denúncia descreveu adequadamente os fatos imputados, com individualização da conduta e indicação da classificação jurídica, atendendo aos requisitos do art. 41, do CPP. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de constatação da substância entorpecente apreendida.

6. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de dilação probatória.
In casu
, os elementos informativos constantes dos autos revelam lastro probatório mínimo apto à continuidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41, 395, III, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 129678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2017; STF, HC 266704 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026; STJ, HC 245.294/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 18/10/2012; STJ, HC 132.869/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para reconhecimento da nulidade no recebimento da denúncia, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Maurício Teixeira, em favor do nacional MATEUS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), nos autos de origem nº 0801294-93.2026.8.14.0061. Alega nulidade ocorrida em momento anterior ao oferecimento da defesa prévia e por ausência de justa causa, pedindo o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

Liminarmente pleiteia a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito.

Juntou documentos (ID nº 35649980 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35813202), o impetrado presta informações (ID nº 36030837), e a D.
Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 36079011).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para reconhecimento de nulidade, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Maurício Teixeira, em favor do nacional MATEUS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com o corréu Márcio de Sousa Costa, foi abordado pela guarnição policial quando trafegava em via pública na garupa de uma motocicleta. Em busca pessoal, foram encontradas
porções do entorpecente “maconha” de aproximadamente 55,5 g (cinquenta e cinco vírgula cinco gramas) e de 6,1 g (seis vírgula um gramas), desacompanhadas de outros elementos. O corréu assumiu a propriedade do entorpecente.

Oferecida a denúncia e recebida, sendo este o ato que se insurge o impetrante.

Pois bem.

Volta-se a impetração contra o recebimento da denúncia em momento anterior a apresentação da defesa prévia, o que contraria o rito previsto pela Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Ocorre que, conforme já pacificado por entendimento do e. STF, tal fato constitui tão somente nulidade relativa, não ensejando prejuízo automático ao réu. Vejamos:

1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. Embora seja certo que o princípio do devido processo legal compreenda também a observância ao procedimento previsto em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou a substituição de um rito por outro, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a inobservância ao rito previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina o recebimento da denúncia após a apresentação da defesa preliminar, constitui nulidade relativa, de modo que somente enseja o reconhecimento da nulidade do processo se demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa, o que não ocorreu. 3. Em momento nenhum, os acusados estiveram privados da oportunidade de arrolar testemunhas, especificar as provas que seriam produzidas, apresentar documentos, requerer diligências ou desempenhar outros atos relativos ao exercício da ampla defesa, o que reforça a impossibilidade de reconhecimento da aventada nulidade do processo. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 132.869/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015)

A não observância do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que determina a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, implica em nulidade relativa, a qual demanda, portanto, impugnação em momento oportuno e demonstração do prejuízo sofrido, o que não se verificou no caso dos autos. (HC 245.294/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012)

Nesse sentido, tanto o art. 563, do CPP, quanto a jurisprudência são unânimes em relação a necessidade de demonstração de efetivo prejuízo à defesa quando da ocorrência de nulidade relativa.
In verbis:

O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas. (HC 266704 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2026 PUBLIC 24-03-2026)

Assim, ausente qualquer demonstração de efetivo prejuízo, não prospera a alegação de nulidade,
data venia
.

O fato imputado ao paciente é típico, pois amolda-se ao tipo penal trazido em denúncia; é punível, pois não se verifica a presença de causas extintivas de punibilidade neste momento prematuro, e é viável, pois fundamenta-se em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A denúncia (ID nº 35649990) descreve suficiente e pormenorizadamente a conduta do paciente, com base nos indícios de autoria trazidos pelo inquérito policial. Extraio a descrição dos fatos imputados a ele, a individualização de suas condutas e as circunstâncias legais.
O
s indícios de autoria restam devidamente fundamentados pelos elementos colhidos nos autos. Em relação a prova da materialidade, não há o que se discutir ante o Laudo de Constatação
(ID nº 35649988 – fl. 16)
apresentado, que referencia
a substância apreendida e sua quantidade.

Ressalto que a denúncia se encontra de acordo com o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

Nessa esteira, é oportuno trazer ao caso a conceituação exarada pelo Pretório Excelso da justa causa nas ações penais
:

“A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais:
(a)

TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)
. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.”

(HC 129678, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)

Assim, entendo que os documentos anexos revelam lastro probatório mínimo ao que foi dito no caderno processual até então, sendo incabível análise por cognição exauriente neste momento. Ademais, à tese trazida ensejaria análise de acervo fático-probatório, o que ultrapassaria os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus.

No momento prematuro em que se encontram os autos, anterior a instrução probatória, extrai-se a ausência de máculas no recebimento da denúncia, pois esta em tudo atendeu ao disposto no art. 41, do CP, e ao preconizado em entendimento jurisprudencial e, por isso, não vislumbro ilegalidade no ato judicial de dar continuidade à instrução do feito a que este se refere.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 19/06/2026